Tribunal: TJMT
Processo: 1011249-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011249-58.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), VILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 028.033.008-18 (AGRAVADO), RAISSA IZABEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 025.994.081-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA
— DANOS MORAIS — COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA — ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

Na fixação de valor do dano moral devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; logo, a considerar o valor protestado indevidamente, no importe de R$ 181.586,46: cento e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos, a fixação da indenização no montante de R$ 7.000,00: sete mil reais mostra-se adequada.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão (Id. 178086663) que negou provimento a apelação por ele interposta.

Assegura que o valor da indenização por dano moral, no montante de R$ 7.000,00: sete mil reais, não é proporcional e nem razoável, uma vez que “‘
a municipalidade tratou de promover a retificação necessária quanto à titularidade do imóvel, conforme se depreende do Processo Administrativo no 00.107.848/2018-1 anexo, bem como solicitou a baixa dos protestos junto ao cartório do Quarto Serviço Notarial de Cuiabá, conforme informado pelo próprio requerente (ID.18760496 – pág. 07), destacado pelo Douto Juízo em decisão interlocutória’, o que demonstra o empenho desta Municipalidade em resguardar os interesses da coletividade, sem olvidar de proteger o contribuinte no caso concreto”
.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, o provimento do recurso, para “
acolher in totum o recurso de apelação interposto por esta municipalidade, com base nos fundamentos fático-jurídicos adrede esposados
”.

Não há contrarrazões (Id. 190497188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Cuiabá
interpôs apelação contra a sentença (Id. 155349693) proferida em
ação de declaração de inexistência de débito com indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Vilson da Silva Oliveira
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Com relação ao pedido de indenização, faz-se imperioso destacar que, embora o protesto seja válido para fins de cobrança do crédito inadimplido, não está a Fazenda Pública isenta de responsabilidade pela reparação de um eventual dano gerado por protesto indevido ou por extrapolar limites ao proceder com o ato, sendo assegurado ao contribuinte o direito de pleitear a reparação.

Frise-se, ainda, que embora o protesto de CDA tenha sido autorizado pelo STF e pelo STJ, ao optar pela utilização da referida medida, o ente federativo deve fazê-lo com prudência e cautela, visto que o protesto causa ainda mais desconforto ao contribuinte, motivo pelo qual gera o direito a indenização ao dano moral que, neste caso, é
in re ipsa
.

[...]

Ademais, constatação de que o autor e o proprietário do imóvel têm o nome semelhante, Vilson da Silva Oliveira e Wilson da Silva Oliveira, respectivamente, não justifica o protesto indevido. Além de a grafia dos nomes não ser a mesma, os cadastros oficiais constam o CPF do contribuinte, que é individualizado, e não apenas o nome, uma vez que há inúmeros homônimos.

Assim, resta evidente que o requerente merece ser indenizado e, para a fixação do valor da indenização, devem ser conjugados dois fatores: a impossibilidade de enriquecimento sem causa do ofendido e que a indenização não seja irrisória ao ofensor, a ponto de não o inibir de repetir a conduta lesiva.

[...]

Desse modo, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro o valor da indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo ser atualizado e acrescido de juros de mora nos termos do decidido definitivamente pelos Tribunais Superiores no julgamento dos Temas n. 810 do STF e n. 905 do STJ.

Posto isso, julgo procedente o pedido deduzido na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada para condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente com base no IPCA (IPCA-E, conforme Repercussão Geral 810 do STF), desde a data do arbitramento (Súmula 362 - STJ), e os juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a contar do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da Repercussão Geral no RE n. 870.947.

Ademais, declaro prejudicado o pedido para declarar nulos todos os débitos fiscais relativos ao imóvel em debate, uma vez que a Fazenda Pública Municipal já sanou a irregularidade debatida nesta ação.

Por fim, condeno a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

[...]

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Sem remessa necessária nos termos do art. 496, § 3o, III do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 155349693 – fls. 2/5).

Em decisão monocrática, proferida na data de 15 de agosto de 2023, foi negado provimento ao recurso (Id. 178086663).

Todavia, discorda o agravante, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais
na sentença, em R$ 7.000,00: sete mil reais,
não é razoável e nem proporcional
.

Como destacado na decisão recorrida, o dever do Município de Cuiabá em indenizar decorreu da inscrição indevida do agravado
Vilson da Silva Oliveira
em dívida ativa n
os
1118776, 1298185 e 1516209, ante o não recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU do imóvel localizado na Avenida Manoel José de Arruda (Beira Rio), Área B, no 75, Bairro Jardim Europa, CEP 78.0165-000, o qual nunca foi proprietário, que resultou no protesto extrajudicial (Id. 155349672), bem como em negativação no
Serasa Experian
, no valor total de
R$ 181.586,46: cento e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos
(Id. 155349676).

No processo administrativo no 107.848/2018-1, a assistente administrativa da Secretaria de Fazenda do Município de Cuiabá proferiu despacho, na data de 15 de outubro de 2018, a reconhecer que, na verdade,
Wilson da Silva Oliveira
, não o agravado, é o proprietário do imóvel acima mencionado:

[...] Trata o processo em epígrafe sobre pedido de
alteração de nome de contribuinte solicitado por Vilson da Silva Oliveira CPF: 028.033.008-18
para o
imóvel situado a Rua Manoel José de Arruda, Área B, Bairro Jardim Europa, nesta Capital, sob a inscrição de no 01.2.43.038.0768.001
.

Efetuamos a alteração de nome do contribuinte conforme contrato de compra visita ‘
in loco
’ da equipe de campo, fomos informadas que o proprietário do imóvel é o senhor Wilson da Silva Oliveira CPF: 299.719.001-06
.

Em tempo informo que após consultas aos arquivos informamos que no ano de 2011 no dia 28 do mês de Março senhor Wilson da Silva Oliveira fez recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) no valor de R$16.671,27, conforme Guia DAM de no 78.95898 dívida no 18368800/01.

Diante do exposto encaminhem-se o presente processo para ciência ao interessado. [...]. (Id. 155349674 – fls. 3). [sem negrito no original]

Portando, ficou demonstrada a responsabilidade do Município de Cuiabá no erro perpetrado e, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o protesto indevido se trata de hipótese de dano moral que decorre do próprio fato (
in re ipsa
):

[...] 1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto.

2.
A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1867219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: apelação 1001412-36.2018.8.11.0001, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 4 de abril de 2023; apelação 1031396-94.2020.8.11.0001, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 12 de fevereiro de 2023; apelação 1000585-88.2019.8.11.0001, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 13 de dezembro de 2021; apelação

1002021-52.2019.8.11.0011, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 11 de maio de 2021; apelação 1001347-69.2017.8.11.0003; e, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 16 de setembro de 2019.

Desse modo, diante da responsabilidade no dever de indenizar, entendo que, ao considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente o valor protestado indevidamente, qual seja, R$ 181.586,46: cento e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos (Id. 155349676),
a quantia de R$ 7.000,00: sete mil reais fixada na sentença mostra-se adequada
, uma vez que não enriquece o autor nem empobrece o réu e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024